Tribunal: CARF
Processo: 13839.720250/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720250/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.249 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO SPINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DEDUÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo
regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Virgílio Cansino Gil (suplente convocado).
Ausentes os coselheiros Luís Henrique Dias Lima e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720250/2011-10
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 128 a 132) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento ( fls. 115 a 120) de
IRPF, do ano-calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica em ação trabalhista; dedução indevida de previdência oficial e; compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento, vez que o contribuinte
não trouxe aos autos elementos capazes de elidi-la.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLOSA.
Não comprovado, pela documentação acostada aos autos, desconto da contribuição
previdenciária oficial, deve a glosa ser mantida.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Não comprovada, pela documentação acostada aos autos, retenção de imposto de renda
retido na fonte, deve a glosa ser mantida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/06/2014 (fl. 138) e apresentou
recurso voluntário em 04/07/2014 (fls. 140 a 150) sustentando: a) levantamento do crédito obtido
na ação trabalhista com o devido desconto do imposto de renda e contribuição previdenciária; b)
responsabilidade do empregador pelas retenções e; c) conversão do julgamento em diligência.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de ação
trabalhista
Nos autos da reclamação trabalhista movida pelo recorrente em face de Itupevatur
Transportes e Turismo Ltda. e outros, juíz acolheu a impugnação do INSS aos cálculos
apresentados e homologou o valor de bruto de R$ 195.518,27, atualizado até 31/05/2004, assim
representados (fl. 75):
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

R$ 83.349,10 – principal;
R$ 41.570,06 – juros;
R$ 11.091,05 – contribuição previdenciária a cargo do contribuinte;
R$ 34.949,96 – contribuição previdenciária a cargo da reclamada e;
R$ 24.558,10 – imposto de renda retido na fonte.
Em face da falta de pagamento espontâneo do crédito trabalhista, dois imóveis da
reclamada foram levados a leilão e o recorrente arrematou um dos imóveis pelo valor do seu
crédito líquido (R$ 168.045,00 – fl. 87) e o outro imóvel foi mantido em penhora para garantir o
valor das contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte e da reclamada e o valor do
imposto de renda retido na fonte (fl. 104).
1.1 Declaração dos rendimentos recebidos na ação trabalhista
O montante recebido em decorrência de reclamatória trabalhista é tributável, salvo
se existir prova de que o rendimento está alcançado pela isenção ou não incidência do imposto
de renda.
Da análise dos autos, verifica-se que na declaração do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário 2007, o recorrente declarou o recebimento de R$ 153.137,21 tendo
como fonte pagadora a Itupevatur Ltda., R$ 19.874,17 a título de contribuição previdenciária e
R$ 40.233,49 de imposto na fonte (fl. 107):

A Fiscalização apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação trabalhista no valor de R$ 14.907,79, resultante da
diferença entre o valor que o imóvel foi adjudicado e o valor declarado pelo contribuinte (R$
153.137,21). Assim, o valor tributável foi alterado para R$ 168.045,00 (fl. 116).
Não apresentando o contribuinte documentos hábeis a demonstrar que os
rendimentos auferidos seriam isentos para fins de imposto sobre a renda, devem os mesmos ser
tributados como rendimentos omitidos.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
1.2 Da glosa a título de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte e contribuição previdencária
A Fiscalização glosou o valor de R$ 19.874,14 a titulo de contribuição à
previdência, porque constatou que não houve a comprovação da retenção da contribuição
previdenciária, parte do empregado.
Além disso, constatou a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 40.233,49.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto
de renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
Portanto, para ter direito a dedução na declaração de ajuste anual do valor de
previdência oficial e de imposto de renda descontado dos rendimentos recebidos, o contribuinte
deve comprovar
Desta forma, a falta de comprovação da retenção do imposto de renda na fonte
enseja a glosa da compensação, na declaração de ajuste, de montante equivalente.
Portanto, sem razão o recorrente.
1.3 Da responsabilidade pela retenção na fonte
Aduz o recorrente que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição
previdenciária e do imposto de renda retidos é do empregador.
Pois bem, sem prejuízo da responsabilidade de reter e recolher o imposto
permanece o dever do beneficiário dos rendimentos de declarálos para fins de apuração do
imposto devido, quando do ajuste anual. O contribuinte, na qualidade de beneficiário dos
rendimentos, não pode se furtar à tributação porque a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto.
Em verdade, sendo a retenção do imposto pela fonte pagadora mera antecipação
do imposto devido na declaração de ajuste anual, não há que se falar em responsabilidade pelo
imposto concentrada exclusivamente na fonte pagadora
É neste sentido que este Órgão Administrativo tem reiteradamente decidido,
conforme se colhe da leitura da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março
de 1972, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993,
estão os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o
impugnante pretende que sejam efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de
tais requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
Ressalte-se, ainda, que no regime de retenção do imposto por antecipação, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, se o Fisco constatar antes do prazo fixado para a entrega da
Declaração de Ajuste Anual que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda
na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever
de oferecer tais rendimentos à tributação.
Todavia, se somente após a data prevista para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual, no caso de pessoa física, for constatado que não houve a retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
Assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a responsabilidade pela
retenção do imposto pertence à fonte pagadora. Não obstante, para fazer jus à dedução, cabe ao
contribuinte demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido e que este está incluído
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

nos rendimentos correspondentes oferecidos à tributação no Ajuste Anual, o que não ocorreu no
presente caso.
Cumpre ressaltar que, mesmo após a intimação realizada pela DRJ e a ciência do
acórdão proferido pela mesma, o recorrente não apresentou qualquer outro documento
complementar a fim de demonstrar a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora, não
cabendo, por conseguinte, o restabelecimento da dedução correspondente
Destarte, pelos fundamentos expostos entendo que a exigência tributária em
exame deve ser mantida.
1.4 Rendimentos recebidos acumuladamente. Regime de competência.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou a tese de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser observado
o regime de competência. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
s T bun Adm n s v p f ç d 62, § 1o, II, ín ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
PAF.
(...)
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ,
TOMADAS
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS,
DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
(Resp.
1.118.429-SP
e
Resp.
1.470.720-RS).
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
O recurso deve ser provido para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a
época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o regime de competência.
2. Da conversão do julgamento em diligência
O recorrente alega a necessidade do julgamento ser convertido em diligência e
que seja expedido ofício para que o juízo trabalhista informe o valor das contribuições
previdenciárias e do IRRF na data da homologação da adjudicação do imóvel.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para
suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam
ter sido juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelos Recorrentes.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
(...) ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o
ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem
o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que
nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o
pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e
visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte (...).
(Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Publicada
08/05/2020).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720250/2011-10

Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido tão somente para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital